Tribunal: TJSP
Processo: 2047494-65.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base no REsp no 1.391.198-RS – Recurso Especial já julgado – Julgamento que se deu antes da ordem de suspensão – Suspensão incabível, que não pode persistir.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047494-65.2016.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MARIA DO CARMO
DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047494-65.2016.8.26.0000 - Itu 2/3
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE ARRUDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 116951
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão suspensiva do trâmite
do processo em primeira instância com base no REsp no 1.391.198-
RS Recurso Especial já julgado Julgamento que se deu antes da
ordem de suspensão Suspensão incabível, que não pode persistir.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, em admissão ao REsp no 1.391.198-RS.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada.
É O RELATÓRIO.
De fato, não poderia ter sido dada a ordem de suspensão do processo com
base no teor do REsp no 1.391.198/RS, recurso este julgado sob o rito do art. 543-C, do
Código de Processo Civil/1973 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uma
vez que o julgamento de tal apontado recurso ocorreu aos 13 de agosto de 2014, antes
mesmo de que fosse dada a ordem revelada na decisão agravada.
Então, quer em razão do quanto aqui se anotou, quer em razão de ter sido
resolvido o Recurso Especial em questão, não caberia, e não pode persistir, a suspensão
adrede tratada.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo para que tenha trâmite
a ação interposta pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047494-65.2016.8.26.0000 - Itu 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator